Tribunal: TJDFT
Processo: 0745013-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0745013-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME CORREIA EVARISTO IMPETRANTE: GUILHERME CORREIA EVARISTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O O Ministério Público se manifestou nos autos (ID 53712642) apontando a existência de erro material no acórdão (ID 53517036). Requer a correção do erro apontado. Nos termos do artigo 89, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, compete ao relator ordenar e dirigir o processo e, tratando-se de mero erro material, corrigi-lo de ofício. Por isso, retifica-se o voto na parte que informa sobre o parecer da ilustrada Procuradoria de Justiça, devendo ser republicado o acórdão para corrigir a erronia do último parágrafo: onde se lê "para trancar a ação penal n. 0722043-74/2021, em trâmite na 2a vara Criminal de Ceilândia, quanto à conduta de uso de documento falso relativo à vítima Fabiana de Castro Camargo, em virtude da coisa julgada em processo que versa exatamente sobre os mesmos ilícitos, permitindo-se o prosseguimento das investigações quanto aos demais fatos”, leia-se; “para trancar o inquérito policial n. 230/2018-CORF, que foi distribuído para a 2a vara Criminal de Ceilândia sob o n. 0722043-74.2021.8.07.0003, quanto à conduta de uso de documento falso relativo à vítima Fabiana de Castro Camargo, em virtude da coisa julgada em processo que versa exatamente sobre os mesmos ilícitos, permitindo-se o prosseguimento das investigações quanto aos demais fatos”. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator